Tribunal: TJDFT
Processo: 0753938-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO DO TÍTULO DA PRISÃO. PERDA DO OBJETO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. IMPETRAÇÃO NÃO ADMITIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada em processo por suposta prática de tráfico de drogas interestadual, após conversão da prisão em flagrante e no curso da instrução criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de exame, em sede de habeas corpus, de alegações relativas à nulidade do flagrante, fragilidade da prova de autoria e ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como o impacto da superveniência de sentença condenatória sobre a admissibilidade da impetração e o cabimento de prisão domiciliar humanitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As alegações de nulidade do flagrante e de inépcia da denúncia não foram previamente submetidas ao juízo natural, o que impede sua apreciação pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.
4. A prisão preventiva foi decretada com base em indícios suficientes de materialidade e autoria e na necessidade de garantia da ordem pública, diante das circunstâncias do delito e do histórico criminal do acusado.
5. A superveniência de sentença condenatória, após o encerramento da instrução criminal, altera o título da prisão cautelar e prejudica o exame do habeas corpus impetrado contra a custódia anterior, esvaziando o objeto do writ.
6. O pedido de prisão domiciliar humanitária não prospera, seja pela ausência de comprovação da imprescindibilidade do custodiado nos cuidados com a filha menor, seja por não ter sido submetido ao juízo competente, configurando supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO
7. Habeas corpus não admitido.